Tribunal: TJBA
Processo: 8005862-77.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005862-77.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: JOÃO RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO. INAUGURAÇÃO DE TESE EM SEDE DE EMBARGOS. MUNICÍPIO QUE NÃO SUSCITOU A TESE QUANDO DO CONHECIMENTO DO FATO. EMAILS DE CONTATO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR SUPOSTA FALHA TÉCNICA DO TRIBUNAL NO ENVIO DE INTIMAÇÕES.. CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005862-77.2020.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada JOÃO RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça